Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721839-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OI S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, proferida nos autos das execuções fiscais no 0728904-37.2021.8.07.0016 e no 0729904-72.2021.8.07.0016, nos seguintes termos (ID no 172649906, autos no 0728904-37.2021.8.07.0016; ID no 172649902; autos no 0729904-72.2021.8.07.0016): “Ante o exposto, RECEBO os embargos interpostos em ambas as ações, porém DEIXO DE ACOLHÊ-LOS em relação a decisão de ID 117653894 proferida na execução 0728904-37.2021.8.07.0016, e os ACOLHO quanto a decisão de ID 114662958 na execução 0729904- 72.2021.8.07.0016 para suprir a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, assim, altero a decisão e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Executada e determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da referida execução, até renovação do processo tributário administrativo que originou o débito em execução, com base no art. 151, III, do CTN. Determino ao Exequente que altere a situação da CDA junto ao seu sistema interno, SITAF, passando a constar a situação 24 (recurso). Esclarece-se que deverá ser analisado administrativamente a aplicação da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que dispensou a empresa Executada da apresentação de certidão de regularidade fiscal para obtenção de benefícios fiscais, em especial o Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE, relativo ao ano de 2012, conforme já levado ao conhecimento do Distrito Federal.” 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 59731612, págs. 1-3) e houve a interposição de Agravo Interno (ID no 61737726). 3. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 64322125), nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisões de natureza jurídica diversa das exceções legais. Logo, diante da ausência de excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral, o pedido deve ser indeferido. 5. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 34a Sessão Ordinária Virtual (ID no 63647421). 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO